Tribunal: TJSP
Processo: 0001551-93.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. APELO DA EXEQUENTE. Acolhimento da preliminar veiculada em contrarrazões do banco com relação à irregularidade da representação processual da exequente. Procuração assinada por quem não era mais sócio da sociedade empresária exequente. Extinção do processo por falta de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. APELO DA EXEQUENTE. Acolhimento da preliminar veiculada em contrarrazões do banco com relação à irregularidade da representação processual da exequente. Procuração assinada por quem não era mais sócio da sociedade empresária exequente. Extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A título de argumentação, não há se falar em ofensa à coisa julgada ou afronta ao acesso e segurança jurídica. APELO DO EXECUTADO. Condenação ao pagamento das custas e despesas processuais é pessoal ao Sr. Antonio que, sem poderes, outorgou procuração em nome da empresa exequente. Recurso da exequente não conhecido e apelo do executado parcialmente provido.